Tribunal: TJPA
Processo: 0809165-84.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809165-84.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANUNCIACAO FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809165-84.2023.8.14.0028
RECORRENTE: MARIA ANUNCIAÇÃO FEITOSA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA COM PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS, USO DO CARTÃO E ENVIO DE FATURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por consumidora idosa em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, no contexto de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) saber se há vício de consentimento na formalização do contrato de cartão de crédito consignado, dada a alegação da autora de que pensava estar contratando empréstimo consignado tradicional; e (ii) verificar a eventual existência de falha na prestação de serviço ou ausência de informação adequada que justifique a declaração de nulidade contratual e consequente devolução de valores e indenização por danos morais.

3 – A contratação foi regularmente formalizada, com assinatura a rogo da autora, pessoa analfabeta, impressão digital, subscrição por duas testemunhas qualificadas, além de documentação que atesta a liberação dos valores contratados e utilização do serviço, o que afasta a tese de vício de consentimento.

4 – O contrato denomina expressamente a modalidade de crédito, descreve de forma clara e objetiva os termos pactuados e os mecanismos de desconto por reserva de margem consignável, não havendo omissão ou obscuridade na prestação das informações.

5 – A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, desde que observadas as formalidades legais e respeitado o dever de informação, o que se verifica no caso concreto.

6 – Não sendo verificada falha na prestação de serviço, vício de consentimento ou abuso contratual, não há que se falar em restituição em dobro ou compensação por danos morais, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CC/2002, arts. 104 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0811418-73.2023.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 29.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800330-97.2021.8.14.0054, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809165-84.2023.8.14.0028
RECORRENTE: MARIA ANUNCIAÇÃO FEITOSA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Anunciação Feitosa em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A.

Na origem, a autora, ora apelante, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alegou ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Contudo, verificou posteriormente que, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que jamais teria contratado ou sido informada de sua natureza. Reclamou da prática abusiva, destacando que os descontos mensais efetuados não amortizavam o saldo devedor, acarretando dívida impagável, além de restringir sua margem para outros empréstimos. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência de contratação, tendo o réu, por sua vez, apresentado documentos que atestam a regularidade da contratação, como contrato assinado, documentos pessoais, faturas e comprovantes de saques. Considerou-se, ainda, que o simples desconhecimento da modalidade contratada não configura vício de consentimento, especialmente diante da ausência de provas concretas de induzimento a erro.

Inconformada, a autora apelou, sustentando que a sentença ignorou a realidade fática dos autos e a tese de vício de consentimento. Reiterou que jamais houve autorização expressa para reserva de margem consignável para cartão de crédito, tampouco o uso de cartão ou recebimento de faturas. Argumentou que foi vítima de prática abusiva, reiteradamente condenada pelos Tribunais, e que a contratação se deu sem informação adequada e clara, em desacordo com o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pela reforma da sentença, para que se reconheça a nulidade do contrato e se determine a restituição em dobro dos valores descontados, além da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco BMG defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a contratação foi regular, a autora usufruiu dos valores sacados e realizou pagamentos mínimos previstos no contrato. Defendeu que a parte autora não foi induzida a erro e que a documentação apresentada comprova a ciência e anuência da consumidora. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809165-84.2023.8.14.0028
RECORRENTE: MARIA ANUNCIAÇÃO FEITOSA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Anunciação Feitosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, em ação movida contra o Banco BMG S.A.

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, nego-lhe provimento.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), insurgindo-se a apelante contra a regularidade do negócio jurídico, sob alegação de vício de consentimento e ausência de informação adequada.

O magistrado a quo conduziu adequadamente a análise da lide, reconhecendo a inexistência de elementos que pudessem configurar nulidade contratual ou falha na prestação de serviços.

Com efeito, o exame detido dos autos revela que o banco apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação mediante documentação robusta e convincente.

O contrato acostado aos autos (ID 97584115) observou rigorosamente os requisitos legais estabelecidos no art. 595 do Código Civil para contratação por pessoa analfabeta, apresentando: (i) impressão digital da contratante; (ii) assinatura a rogo de terceiro identificado como seu filho (Otoniel Silva Feitosa); e (iii) subscrição por duas testemunhas devidamente qualificadas.

Ademais, o instrumento contratual revela clareza inequívoca quanto à natureza da operação, ostentando denominação expressa de "Cédula de Crédito Bancário - Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado", com cláusulas redigidas de forma cristalina sobre a modalidade do negócio, a autorização para reserva de margem consignável e as condições de pagamento.

A documentação probatória complementar corrobora a legitimidade da contratação, destacando-se: (1) comprovantes de transferências bancárias demonstrando a efetiva disponibilização dos valores sacados; (2) faturas do cartão evidenciando a utilização dos serviços; e (3) documentos pessoais utilizados na formalização do contrato.

Particular relevância assume o fato de que a apelante reconheceu expressamente em sua petição inicial ter "realizado, ou acreditado ter realizado, contrato de empréstimo consignado" com o banco, não negando, portanto, a existência de relação jurídica, mas apenas questionando sua modalidade.

A jurisprudência consolidada desta Corte tem reconhecido a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando observadas as formalidades legais e demonstrada a regularidade da contratação, conforme precedentes recentes:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(...)

Tese de julgamento
: 1. A
contratação
de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem é lícita e não configura prática abusiva quando formalizada com a expressa anuência do consumidor. 2. A existência de contrato assinado e utilização do serviço afasta a alegação de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a
contratação
e a legalidade dos descontos efetuados, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811418-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 )

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
:

1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC é reconhecida quando demonstrada sua regularidade, com assinatura do contratante e informações claras sobre a modalidade contratada.

2. A alegação de vício de consentimento sem elementos probatórios não é suficiente para desconstituir contrato regularmente firmado.

3. O dever de informação é atendido quando o contrato apresenta especificações claras e suficientes para que o consumidor compreenda a operação.

4. A condenação por litigância de má-fé é legítima quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para obter vantagem indevida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800330-97.2021.8.14.0054 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

O dever de informação, invocado pela apelante, não pode ser presumido descumprido quando o contrato apresenta redação clara e inequívoca sobre seu objeto. A responsabilidade do fornecedor limita-se à prestação de informações adequadas e suficientes, não se estendendo à garantia de que o consumidor compreenderá integralmente todas as nuances do produto contratado.

Por fim, inexistindo vício contratual ou ato ilícito, não há fundamento para repetição de indébito ou compensação por danos morais.

A modalidade contratual de cartão de crédito consignado, diversamente do empréstimo consignado tradicional, possui regulamentação específica e características próprias, não se mostrando possível sua equiparação ou conversão, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025